Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703278-17.2019.8.07.0006 AGRAVANTES: JOSÉ CARLOS FRANÇA MARTINS, MARILENE PEREIRA MARTINS, FILADELFO RODRIGUES MARTINS AGRAVADAS: M. DE L. PINTO - ME, MARLI DE LURDES PINTO DESPACHO JOSÉ CARLOS FRANÇA MARTINS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 279 da Súmula do STF. Defendem que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004